Tribunal: TJPA
Processo: 0005254-18.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005254-18.2013.8.14.0200

APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal militar. Apelação criminal. Reexame de condenação por peculato-furto. Pena acessória de exclusão da corporação em desacordo com o Tema 358 da repercussão geral. Inocorrência. Obediência ao tema 1200/stf. Manutenção do desprovimento do Recurso em sede de juízo de retratação determinado pela vice-presidência deste tjpa.

I. Caso em exame

1. Reexame de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que condenou policial militar pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), à pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, além da imposição da pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena acessória de exclusão da Polícia Militar, imposta por sentença da Justiça Militar Estadual, contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 358 da Repercussão Geral, que trata da competência para decretação de reforma de militar por inaptidão.

III. Razões de decidir

3. A imposição da pena acessória de exclusão decorreu de sentença penal condenatória proferida no âmbito da Justiça Militar, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, respeitado o devido processo legal.

4. O Tema 358 da Repercussão Geral refere-se à impossibilidade de reforma administrativa de militar por inaptidão, fora do processo penal, sem processo autônomo específico.

5. O caso concreto trata de exclusão como efeito secundário da condenação criminal, situação expressamente admitida pela jurisprudência do STF, conforme tese fixada no Tema 1.200 da Repercussão Geral.

6. A sentença e o acórdão recorrido estão em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, não havendo que se falar em retratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Manutenção, em sede de juízo de retratação, da decisão de conhecimento e desprovimento do recurso.

Tese de julgamento
: “1. A perda da graduação de praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença penal condenatória, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. 2. Não há afronta ao Tema 358 da Repercussão Geral quando a exclusão da corporação decorre de condenação penal proferida no âmbito da Justiça Militar, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, §4º; CPM, art. 102; CPC, art. 1.030, II e III; art. 1.040, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto,
posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos
consistentes no
pagamento de 30 (trinta) dias-multa multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e outra de
prestação pecuniária, no valor de 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato,
a ser paga em favor da vítima ou, não sendo possível, à entidade de assistência social a ser definida fase de execução da pena; somadas à pena acessória de exclusão do acusado da PM/PA, pela prática do crime capitulado no
art. 303, §2º do Código Penal Militar
(peculato-furto).

Tendo o apelante interposto
Recurso Extraordinário
(ID 12006916), este foi
inadmitido por decisão da Vice-Presidência desta Corte
(ID 12399851), sob o fundamento de que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 601.146/MS (Tema 358 da Repercussão Geral).

Contra essa decisão, a defesa interpôs
Agravo em Recurso Extraordinário
(ID 12769547), tendo a
Vice-Presidência mantido a decisão agravada
(ID 13540994) e
encaminhado os autos ao Supremo Tribunal Federal, onde eles receberam o número ARE 1.534.950/PA
.

Em sede de
juízo de admissibilidade
, o Excelentíssimo
Ministro Luís Roberto Barroso
, relator do feito na Suprema Corte, entendeu que o acórdão recorrido poderia contrariar a tese firmada no Tema 358 da Repercussão Geral.

Dessa forma, constatando possível dissonância entre a decisão deste Tribunal e a orientação firmada pelo STF – especialmente no que toca à imposição automática da pena acessória de exclusão da Polícia Militar ao recorrente, sem o devido processo autônomo de perda da graduação perante a Justiça Militar Estadual – o
Ministro Relator determinou, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, c/c art. 1.040, II, do mesmo diploma legal, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para reexame da matéria à luz da tese fixada
.

Na decisão de ID nº 27082044, o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente observou que parte da controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário se encontra abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema nº 358 da Repercussão Geral
, o qual discute, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a competência, ou não, de Tribunal de Justiça estadual determinar, no bojo de processo independente de perda de posto e patente de militar, a reforma de policial militar, julgada inapto a permanência nas fileiras da corporação.

Assim, determinou a
devolução
dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar
juízo de retratação/adequação
, conforme o artigo 1.030, inciso III, do CPC.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 358 da Repercussão Geral (RE 601.146/MS), através do qual o STF fixou a seguinte tese:

“A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”

Pois bem.

Contudo, a aplicação desta tese ao caso concreto não se mostra adequada, por razões que passo a expor.

No caso ora examinado, o apelante foi condenado pela prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, com a fixação de pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos e pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar, esta confirmada por acórdão unânime desta Turma julgadora.

A pena acessória foi imposta pela própria Justiça Militar Estadual, no exercício de sua jurisdição penal, com base nos fatos apurados e no grau de reprovabilidade da conduta. Tal atuação encontra amparo no que dispõe o art. 102 do Código Penal Militar, que assim prevê:

Art. 102. A sentença poderá também declarar a incompatibilidade do condenado com as funções militares, ou a sua incapacidade para exercê-las, determinando a perda do posto e da patente ou da graduação.

Inclusive, no julgamento do Tema 1.200 da repercussão geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

Tema

1200 - Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido

Tese

I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente;

II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.

Ademais, a jurisprudência daquele Pretório Excelso tem reiteradamente admitido que a perda da graduação de praça ou do posto e patente de oficial pode ser imposta pela Justiça Militar, no bojo de processo penal, quando fundada na incompatibilidade da conduta com a dignidade da função militar:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Na esteira da Tese 1.200 da repercussão geral “A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(STF ARE 1498007 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. FLÁVIO DINO - Julgamento: 09/09/2024 - Publicação: 13/09/2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido".
(STF - ARE 1320744 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 26/06/2023 - Publicação: 10/07/2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRÁTICA DE CRIME COMUM POR MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares
. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento -
(STF - ARE 1273894 AgR-ED-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 22/03/2021 - Publicação: 30/03/2021)

Conforme mencionado no acórdão da apelação criminal, sequer é exigido procedimento específico para tanto:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 1285507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Por ocasião daquele voto, inclusive, transcrevi trecho deste último julgado, a fim de uma melhor compreensão dos fatos:

“(...) 8. Tampouco prospera a alegação de ofensa ao § 4º do art. 125 da Constituição da República pela ausência de instauração de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar. Quanto a esse ponto, a decisão recorrida também se harmoniza com o

entendimento do Supremo Tribunal Federal.

9. Até 2015, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal era no sentido da obrigatoriedade de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Essa compreensão foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533:

(...)

Entretanto, em 21.5.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859, Relator o Ministro Marco Aurélio, a matéria foi novamente submetida ao exame pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, modificando o entendimento anterior, por maioria de votos, concluiu pela desnecessidade de pronunciamento em processo específico para que se tenha a perda do posto de praça da Polícia Militar, podendo a perda do cargo se dar como pena acessória à condenação
. O acórdão tem a seguinte ementa:

“FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (DJe 20.8.2015).

(...)

Apesar de ter votado no sentido da impossibilidade de declarar-se a perda do posto de praça da Polícia Militar como pena acessória à condenação, é de ser reconhecida a alteração do entendimento deste

Supremo Tribunal quanto à matéria.

10. Na espécie, Diognes Gonçalves foi condenado pela Vara de Auditoria da Justiça Militar do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba à pena de sete anos de reclusão pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 243 e no caput do art. 305 do Código Penal Militar, com aplicação da pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Paraná.
Tendo sido o agravante condenado pela prática de crime militar, competente é a Justiça Militar para decidir sobre a perda do cargo, sem necessidade de instauração de processo específico, de acordo com o novo entendimento deste Supremo Tribunal
. (...)”

Destarte,
diferentemente do que ocorreu no caso do RE 601.146/MS – em que o Tribunal de Justiça estadual, fora da Justiça Militar, havia concedido reforma a policial por alegada inaptidão, em contexto de questão previdenciária –
no presente caso a pena de exclusão decorreu de condenação penal proferida no âmbito da Justiça Militar, mediante o devido processo legal e o contraditório.

Portanto,
não se aplica ao caso a vedação imposta pela tese do Tema 358 da Repercussão Geral, visto que esta se refere às hipóteses de reforma ou exclusão não motivadas em sentença penal condenatória
.

Não havendo, pois, dissonância entre o acórdão desta Turma e o tema do STF, deve ser mantida a decisão recorrida em sua integralidade, inclusive quanto à pena acessória de exclusão da Polícia Militar.

Diante disso, no entendimento de que não há qualquer divergência entre o acórdão recorrido e o contexto específico do Tema 358 da Repercussão Geral,
mantenho o voto anteriormente proferido
, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Retornem-se os autos conclusos à Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025